Tribunal: TJDFT
Processo: 0743981-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743981-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ROSA DE FIGUEIREDO GONCALVES AGRAVADO: DANIELA MOREIRA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA ROSA FIGUEIREDO GONCALVES contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Ação de Arbitramento de Honorários n. 0742854-22.2025.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de DANIELA MOREIRA DE CASTRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250074357, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ao fundamento de que o montante apontado como incontroverso foi depositado em outro processo, não cabendo àquele juízo deliberar sobre valores sob jurisdição diversa. Na oportunidade, ressaltou que a hipótese não comporta o arresto. Em suas razões de recorrer (ID 77135445), a agravante sustenta que a decisão recorrida indeferiu indevidamente a tutela de urgência requerida, ao entender inexistir depósito judicial, embora o pedido se refira à condenação imediata da agravada ao pagamento do valor incontroverso de R$ 5.774,76 (cinco mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Assevera que a agravada reconheceu a existência do débito e admitiu o direito da autora ao recebimento do valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), montante incontroverso, conforme proposta de quitação de honorários encaminhada por e-mail (ID 246156808). Além disso, efetuou depósito judicial voluntário, de caráter alimentar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos que tramitaram perante o Juízo do 6o Juizado Especial Cível. Ressalta a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Alega que a probabilidade do direito decorre da confissão expressa da dívida, corroborada por depósito anterior efetuado pela agravada em outro processo. Com esses argumentos, pleiteia em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o depósito imediato do valor incontroverso de R$ 5.774,76, sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 77162388. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, a agravante alega que ambas as partes exercem a advocacia e mantinham uma parceria informal para atuação conjunta em demandas trabalhistas, tendo colaborado na Reclamação Trabalhista no 0000756-36.2023.5.10.0022, em trâmite na 22a Vara do Trabalho de Brasília. Informa que ficou ajustado, ainda que verbalmente, que a participação seria igualitária, com divisão dos honorários em partes idênticas — 50% para cada profissional. Afirma que a agravada reconheceu a existência do débito e admitiu o direito da autora ao recebimento do valor de R$ 5.774,76, e que tal montante é incontroverso. No tocante ao valor depositado no processo no0744528-87.2025.8.07.0016, conforme pontuado pelo d. Juízo a quo o referido montante foi depositado judicialmente em processo diverso (ID246318678), e o juízo competente daquele feito já determinou a devolução do valor à autora nos próprios autos (ID246154954,246318674e246318678). A despeito das razões deduzidas pela agravante, em que pese a probabilidade do direito vindicado na origem, não se observa o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em uma análise superficial realizada em juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que a agravante não demonstra a efetiva impossibilidade de a agravada arcar com os honorários que pleiteia nos autos de origem, tampouco que a parte requerida estaria dilapidando o seu patrimônio, a fim de inviabilizar o recebimento da verba eventualmente a ser fixada. Cabe salientar que apenas o caráter alimentar da verba honorária, por si só, não autoriza a conclusão de que haja urgência. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhante, entendeu pela ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar que pleiteou o bloqueio das contas bancárias da agravada para satisfação de futura execução de honorários advocatícios, os quais serão fixados na ação de arbitramento de honorários em trâmite na origem. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória fundada em urgência exige, para sua concessão, a demonstração “da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Especificamente sobre a tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC prevê que “pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” 3. No caso, embora o primeiro requisito (probabilidade do direito) esteja presente diante da documentação acostada, não foi demonstrado pelo agravante a presença da segunda condição ao deferimento da tutela de urgência, isto é, o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Se não foi comprovada a efetiva impossibilidade de a recorrida arcar com os custos para pagamento dos honorários que se pleiteia nos autos de origem, tampouco que a parte estaria dilapidando o seu patrimônio, a fim de inviabilizar a execução da verba eventualmente fixada, obsta-se a concessão da medida vindicada, porquanto há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814196, 0736080-47.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) – grifo nosso. Dessa forma, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, sua ausência importa o indeferimento da medida pleiteada. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal firmaram entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. Nesse contexto, não se verifica a presença do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Ademais, a celeuma narrada nos autos envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deu a negociação entre as partes e qual a real participação de cada uma das envolvidas. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 20:34:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora